Tribunal: TJES
Processo: 5003261-02.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003261-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA MARIA DE JESUS TEIXEIRA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003261-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA MARIA DE JESUS TEIXEIRA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DO INSTAGRAM HACKEADA. FALHA NA SEGURANÇA DA REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (1). Tese Autoral.
T
rata-se de ação ajuizada por
MARTA MARIA DE JESUS TEIXEIRA
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE POSSUI CONTA DE PERFIL PROFISSIONAL NO APLICATIVO INSTAGRAM COM NOME “
CERIMONIALISTAMARTAVEIGA
”, CONTUDO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 TEVE SUA CONTA INVADIDA COM ALTERAÇÃO DE DADOS, INCLUSIVE DE ACESSO, RECEBENDO NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL, E SEGUINDO ORIENTAÇÕES DA REQUERIDA ALÉM DE REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NÃO OBTEVE SUCESSO EM RECUPERAR A CONTA, RAZÃO NA QUAL POSTULA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSOANTE NA RECUPERAÇÃO DA CONTA E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU FORNECER A PROTEÇÃO ADEQUADA PARA SEUS USUÁRIOS, ALÉM DE OFERTAR MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO DE DOIS FATORES, POIS ESSE TIPO DE INVASÃO SERIA COMUM PARA USUÁRIOS QUE NÃO EFETUAM OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA OFERTADO, OCASIONANDO ESTA VULNERABILIDADE E INVASÃO POR PARTE DO FRAUDADOR, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM OBRIGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA OU DANOS EM RELAÇÃO A PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
a) OBRIGAR
a requerida a restabelecer a conta da autora na forma da fundamentação, no prazo de até 30 dias corridos contados do recebimento desta intimação (pessoal), sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada em R$3.000,00 (três mil reais), devendo a autora atualizar e informar o e-mail da conta, a fim de que a retomada se dê de maneira segura.
b) CONDENAR
a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, a importância de R$3.000,00 (três mil reais) valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, MAJORANDO OS DANOS MORAIS FIXADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO RÉU.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. NO CASO EM TELA, A RECORRENTE ALEGA QUE SUA CONTA INVADIDA PELOS HACKERS NO DIA 16/06/2023. ENTENDO QUE A SITUAÇÃO ORA ANALISADA GEROU INEVITAVELMENTE ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA A GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS A DEMORA DO RECORRIDO EM ADOTAR PROVIDÊNCIAS A FIM DE PROMOVER O BLOQUEIO DA CONTA MESMO TENDO SIDO REQUISITADO PELA TITULAR DO PERFIL HACKEADO (ID 7864780).
“A conduta desidiosa da empresa em dar solução à questão (bloqueio da conta e restabelecimento do acesso à titular do perfil) em tempo e modo condizente com suas possibilidades, a fim de evitar o golpe praticado contra a autora, demonstram a
defeituosa segurança dos serviços digitais
fornecidos pelo réu”
(TJDFT). DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA FALHA DE SEGURANÇA SUPORTADA PELA RECORRENTE, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO, A FIM DE ACOLHER O PEDIDO DE DANOS MORAIS. É NO MESMO SENTIDO O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. VEJAMOS (GRIFOS NOSSOS):
CONTA INSTAGRAM HACKEADA
– FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO AO FRAUDADOR – CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO DE MÁ-FÉ –
FALHA DA PLATAFORMA AO NÃO ATENDER OS PEDIDOS DE BLOQUEIO E IMPOSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONTA PELA CONSUMIDORA – DANOS MORAIS DEVIDOS PELA DESÍDIA
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-SP - RI: 10340184720218260114 SP 1034018-47.2021.8.26.0114, Relator: Renata Oliva Bernardes de Souza, Data de Julgamento: 06/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2022). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTA DO INSTAGRAM HACKEADA. INVASÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIRO. ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO E FOTOS DO APLICATIVO. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I ? Insurge o Recorrente em face de sentença prolatada pelo juiz a quo que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para condená-lo a pagar, em benefício do Recorrido, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais; II ? Configurada está a relação de consumo entre o provedor e o usuário, vez que o objeto da relação é a prestação de serviços de acesso aos sites da Rede, manutenção de páginas pessoais, transferência de arquivos e serviços de informação ou comunicação em tempo real, por meio de um ?bate papo on line? (chat) por longa duração; III ? A controvérsia cinge-se à responsabilidade da Recorrente pela invasão de terceiros (hackers) à conta do Recorrido, que acarretou a alteração de seu perfil original, com substituição de fotos, perda de acesso pelo titular da conta, sem solução para recuperar a senha, aplicando-se as disposições da Lei 12.965/14 ( Marco Civil da Internet), dos termos e condições disponibilizados pelo Facebook e do CDC; IV ? Nesse sentido, insta ressaltar que, em relação aos aspectos legais que envolvem a presente lide, oportuno observar que o Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de determinar as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento (arts. 2º, 3º, I, 4º, II, e 8º), sem se olvidar da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (arts. 3º, II, 7º, I e 8º); V ? Urge elucidar, também, que o Instagram - Facebook, ora Recorrente, se enquadra como provedor de acesso e de conteúdo, nos termos do Marco Civil da internet (Lei nº 12.965/14), podendo-se defini-lo como Provedor de Aplicação de Internet (PAI); VII ? A apropriação da conta do Recorrido por terceiro não foi negada pelo Recorrente, o qual apenas procurou assentar responsabilidade do usuário em zelar pela segurança, a fim de ter maior proteção de suas informações pessoais; VIII ? O Recorrente não se desincumbiu em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, vez que muito embora tenha alegado, não demonstrou que procedeu com a recuperação da conta no serviço Instagram, solicitada pelo Recorrido; IX ?
É de conhecimento notório que agentes criminosos, utilizando de moderna tecnologia, são capazes de invadir os sistemas digitais, clonando contas, descobrindo senhas, bem como dados pessoais dos consumidores, a fim de lhes aplicar golpes, ou ter acesso a dados dos usuários, como o objeto desta demanda; X ? Em consonância com o art. 14, § 1.º da Lei n.º 8.078/90, o serviço prestado pelo Recorrente é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar, mormente se considerado o modo de seu fornecimento, o qual não permite a certeza da autoria do acesso de terceiros à conta de Instagram registrada em nome do Recorrido
; XI ?
Com relação aos danos morais, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social do Recorrido, ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta e demora na resolução do problema) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação
( CF, art. 5º, V e X), ainda mais se tratando de pessoa pública que utiliza do serviço do Recorrente para divulgação de seu trabalho; XII ? Para fixação do quantum a ser indenizado, há de se levar em conta que o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade1, além da posição social do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade, a repercussão da ofensa2, e, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, já explicitadas nos itens anteriores, bem como o disposto na Súmula 33 do TJGO3, a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada; XIII ? Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença vergastada por estes e seus próprios fundamentos; XIV ? Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente c/c art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95. (TJ-GO 50239001020218090051, Relator: FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/12/2021).
TODAVIA, TENHO QUE A PRETENSÃO RECURSAL NÃO MERECE SER ACOLHIDA. ISSO PORQUE, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO O MONTANTE FIXADO EM SEDE DE SENTENÇA, INCLUSIVE EM CASOS SIMILARES JULGADOS POR ESTE JUÍZO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)